Tribunal: STF
Processo: MS 22732
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-29
Data de publicação: 1998-10-29

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança.
- Se o impetrante só atingiu o último cargo de sua
carreira - o de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho - em 1993, não
tinha ele preenchido uma das duas condições para adquirir direito ao
benefício previsto no inciso II do artigo 184 da Lei 1.711/52,
revogada pela Lei 8.112/90, nem o adquiriu no prazo fixado pelo
artigo 250 do último desses Diplomas Legais.
Mandado de segurança indeferido.